Tribunal: TJSP
Processo: 1096068-64.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeito modificativo – Descabimento, se ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (art. 535 do CPC/1973) – Alegação de omissão – Inexistência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeito modificativo – Descabimento, se ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (art. 535 do CPC/1973) – Alegação de omissão – Inexistência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentadas, como foram, as questões de direito suscitadas e em julgamento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1096068-64.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargada ELIANA DE
PAULA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096068-64.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1096068-64.2015.8.26.0100/50000
COMARCA -
SÃO PAULO - FORO REGIONAL PINHEIROS
3o Ofício, Processo no 1096068-64.2015.8.26.0100
EMBARGANTE -
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
EMBARGADA -
ELIANA DE PAULA FERREIRA
V O T O No 32.457
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeito modificativo

Descabimento, se ausentes quaisquer dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC (art. 535 do CPC/1973) Alegação
de omissão Inexistência Pretensão recursal de revisão
do que ficou decidido, para o que não se prestam os
embargos Pleito que caracteriza mero inconformismo, a
ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pedido de que se
expresse análise de dispositivos legais para fins de
prequestionamento Desnecessidade, se enfrentadas, como
foram, as questões de direito suscitadas e em julgamento.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 524/528 julgou procedente “ação declaratória de
nulidade de reajuste c.c. repetição de indébito e pedido de antecipação de tutela.
Apelou a ré (fls. 533/542) e o acórdão de fls. 564/571 negou
provimento ao recurso.
Opõe a apelante embargos de declaração. Afirma que o recurso tem
por “objetivo prequestionar matéria para recurso extremo”. Consta no contrato a
possibilidade de aplicação do reajuste financeiro tomando por base os custos médico-
hospitalares e a aplicação de reajuste em razão do aumento da sinistralidade do
grupo. O procedimento para a aplicação dos reajustes anuais não é idêntico para os
planos individuais e coletivos. A RN n° 171/2008, em seus artigos 13 e seguintes, é
clara em afirmar que nos contratos coletivos as operadoras de planos de saúde
deverão apenas comunicar à ANS o percentual estipulado e aplicado para a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro no contrato. As operadoras de
planos privados de assistência à saúde têm total legitimidade para aplicar o reajuste
anual em seus produtos, como forma de manter o equilíbrio econômico do contrato e
corrigir as perdas inflacionárias do período, desde que respeitados certos requisitos,
conforme regulamentação da própria agência reguladora. Segundo afirmou o
ministro aposentado Ruy Rosado do Aguiar Junior, do C. Superior Tribunal de
Justiça, a onerosidade excessiva é a consequência de um fato posterior, e surge em
razão de fatos ocorridos depois da celebração do contrato. Essa posição é
corroborada pela jurisprudência majoritária do STJ, haja vista que a inserção de tal
cláusula de compensação contratual visa a equiparação entre os custos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096068-64.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
3
procedimentos e que foram dispendidos pela operadora em razão dos valores
recebidos por ela através do pagamento da mensalidade (REsp n° 1102848/SP, Min.
Relator para o acórdão MASSAMI UYEDA). Pede o pronunciamento sobre os
dispositivos legais postos em análise, além de todos os demais debatidos no
processo.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pela apelante desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, a de ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não
se prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação
de um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).
Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no acórdão, sob a
alegação de que necessário o pronunciamento acerca de dispositivos legais para o fim
de prequestionamento da matéria.

Sem razão. Omissão acontece quando o Tribunal não emite
consideração a respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se, de que não
se cuida aqui.
A Turma Julgadora manteve a r. sentença, que afastou os reajustes
oriundos do aumento fundado na elevação de custos e insumos e sinistralidade do
contrato firmado entre as partes, por entender terem sido impostos unilateralmente,
sem prévio ajuste entre os contratantes, além da ausência de demonstração de que
necessários para manter o equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato.
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão
e, por isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a
examinar todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é
preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma
direta, precisa e fundamentadamente.
Os fundamentos estão lá, na motivação do voto condutor do
julgamento, e que não comportam reprodução neste momento.
Caso a embargante entenda que houve negativa de vigência a
dispositivos legais, deve valer-se da via adequada para reexaminar o decidido e em
outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não se prestam para
o exame, ainda com o intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096068-64.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
4
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais.
Consoante decidiu esta Câmara nos autos dos Embargos de
Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL
(j. 02.09.2003),
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro Marco
Aurélio, em julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há necessidade de
constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos parágrafos
relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido...”. No
mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de Justiça, relator
Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e relator Ministro Antonio de
Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas nesta última várias outras decisões
do mesmo tribunal no mesmo sentido. Finalmente, em acórdão constante de
RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça repetiu essa
tese, sustentando que basta o debate pelo tribunal de origem sobre a questão
federal controvertida, não se exigindo menção expressa aos dispositivos cuja
violação é alegada no recurso especial. No início do terceiro milênio e
quando há consenso sobre a necessidade de modernizar os procedimentos
judiciais, não é razoável o entendimento contrário, de caráter formalista e
retrógrado, segundo o qual há a obrigação de o juiz mencionar
expressamente disposições legais em decisões que as apreciem”.
Por isso que, aqui e agora, não se procede a exame de pretensa
violação dos preceitos legais referidos no recurso. Se a recorrente entende que assim
aconteceu, há de manejar recurso outro, dirigido a outra esfera de jurisdição.
A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo
regimental
improvido"
(AgRg
no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096068-64.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
5
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente